Tribunal: TJMT
Processo: 1018152-38.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018152-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), MARIANA MARTINS LOUREIRO - CPF: 003.313.401-43 (AGRAVANTE), ADIR FREITAS LOUREIRO (AGRAVADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL – INVIABILIDADE – FILHA ADULTA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – CARÁTER EMERGENCIAL NÃO DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RITO PARA EXPROPRIATÓRIO – MEDIDA QUE GARANTE A EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a decretação da prisão do alimentante compreende medida extrema que visa compelir o devedor a pagar os alimentos devidos, sendo indispensável a presença dos requisitos de urgência e imprescindibilidade dos alimentos para a subsistência do beneficiado.

Na hipótese, não ficou demonstrada a urgência e imprescindibilidade dos alimentos, tampouco há comprovação de dependência econômica da alimentada adulta, não havendo justifica para a decretação da prisão do alimentante.

Mantida a alteração do rito no cumprimento de sentença, pois a medida expropriatória se mostra efetiva para a prestação jurisdicional, ao mesmo tempo em que observa os princípios da menor onerosidade e da instrumentalidade das formas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1018152- 38.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA MARTINS LOUREIRO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos da Ação de Alimentos em fase de Cumprimento de Sentença n° 1023186-02.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ADIR FREITAS LOUREIRO
, indeferiu o pedido de prisão civil do Executado/Agravado e determinou o prosseguimento do feito pelo rito expropriatório
.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que as obrigações pleiteadas na ação de origem são exigíveis, vez que, mesmo após regular instrução processual e tendo sido o Agravado intimado a realizar o pagamento das prestações alimentícias dentro do prazo de 3 (três) dias, quedou-se inerte e não apresentou justificativa.

Afirma que ela e o Agravado figuram como partes, em outra ação de alimentos (n° 0032733 - 54.2016.8.11.0041), em trâmite na 2.ª Vara de Família de Cuiabá, onde também pleiteia verba alimentar do Recorrido.

Assevera, ainda, que é estudante do curso de Direito, cuja continuidade está ameaçada em razão de débitos em atraso junto à Instituição de Ensino Superior.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito ativo a fim de que seja determinada a expedição de mandado de prisão civil do Agravado. No mérito, pugna pelo provimento do instrumental e a consequente reforma da decisão do Juízo de 1.º grau.

O pedido liminar foi indeferido (ID 26173982).

Contrarrazões sob o ID 30542953.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020